Tribunal: TJSP
Processo: 0006354-14.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006354-14.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante/apelado
EMERSON LUIS MARQUES, é apelado JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e provimento parcial ao
recurso interposto pela Defesa de Emerson Luís Marques o que se faz para
condená-lo, assim como a Jeferson dos Santos Pereira, por infração à norma do
artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II do Código Penal, aplicando a cada um desses
acusados a pena individual, total e definitiva de cinco (5) anos e quatro (4) meses
de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional fechado, acrescida do
pagamento de treze (13) dias-multa, estimados estes no mínimo legal, mantida, no
mais, a sentença de origem, comunicando-se, em relação a Emerson, com urgência
ao Juízo da execução, nos termos da Portaria 05/2016 da Presidência da Seção de
Direito Criminal deste Tribunal de Justiça, assegurado a Jeferson, todavia, que
aguarde em liberdade o trânsito em julgado da presente. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006354-14.2015.8.26.0229 -Voto no 13427
2
Apelação Criminal no 0006354-14.2015.8.26.0229
Comarca e Vara: Foro de Hortolândia – 1a Vara Judicial
Apelante/Apelado: Emerson Luís Marques
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jeferson dos Santos Pereira
Voto no 13.427
Apelação
criminal.
Roubo.
Autoria.
Prova.
Vítima.
Depoimento. Em tema de investigação de autoria do crime de
roubo, faz-se sempre de particular importância o depoimento
da vítima, notadamente quando nada de concreto o desabona.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo e por Emerson Luís Marques, em face da
sentença de primeira instância que, julgando o último infrator da
norma do artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II do Código Penal,
aplicou-lhe a pena individual, total e definitiva de seis (6) anos,
quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, a ser
inicialmente cumprida no regime prisional fechado, acrescida do
pagamento de dezesseis (16) dias-multa, arbitrados no patamar
legal mínimo, vedado o apelo em liberdade.
Na mesma sentença Jeferson dos Santos Pereira foi
absolvido da imputação de infração à norma do artigo 157,
parágrafo 2o, incisos I e II do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006354-14.2015.8.26.0229 -Voto no 13427
3
Sustenta a defesa a precariedade das provas aqui reunidas
para a condenação de Emerson, diante do que reclama sua
absolvição. Sucessivamente, almeja o afastamento da causa de
aumento do concurso de agentes tendo em vista a absolvição de
Jeferson, bem como colima o afastamento da causa de aumento
referente ao uso de arma de fogo em razão de não ter sido
encontrado o respectivo instrumento. Requer, no mais, a fixação de
regime diverso do fechado.
O representante ministerial sustenta, em síntese, que a
sentença não bem definiu a controvérsia, não se coadunando com
as provas coligidas aos autos, merecendo também Jeferson a
condenação por incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II do
Código Penal.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,
bem como reciprocamente contraditado pela Defesa e pelo
Ministério Público que se manifestaram pelo não provimento da
insurgência adversa.
Já a Procuradoria de Justiça opinou, por sua vez, pelo não
provimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso
ministerial.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial a ambos os recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006354-14.2015.8.26.0229 -Voto no 13427
4
A existência material dos fatos, está devidamente provada
nos autos, vindo, também, confirmada em diversos momentos da
prova oral aqui reunida.
Respeitado entendimento do juízo de origem, também
procede, notadamente em face da ampla prova oral aqui reunida, a
imputação de autoria desse ilícito de roubo majorado, ora formulada
em desfavor de Emerson e de Jeferson, e tudo como, nesse
aspecto, bem aponta o Ministério Público.
Em solo policial, Emerson negou a autoria ora imputada,
afirmando não se recordar o que fazia no dia dos fatos ?
decorridos mais de três anos ? mas provavelmente estaria em
casa. Disse não conhecer Jeferson e nem Vinicius. Reconheceu
como sua a página da rede social Facebook encartada nos autos.
Na fase judicial, manteve a negativa de autoria concursiva do
roubo, dizendo que estava em sua residência e que, na época dos
fatos, realmente residia em local próximo.
Na fase policial, Jeferson igualmente negou a autoria dos
fatos, bem como negou conhecer Vinicius e Emerson. Reconheceu
como sua a página da rede social Facebook juntada aos autos.
Em juízo, também Jeferson manteve a negativa dizendo não
se recordar dos fatos apontados na denúncia. Confirmou que era
proprietário de um Corsa branco na época dos fatos, sendo que
realmente conhecia o acusado Emerson de vista e que o perfil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006354-14.2015.8.26.0229 -Voto no 13427
5
Facebook acostado aos autos era dele.
De outro vértice, a vítima Rafaela, em fala sempre coerente e
segura, contou que Emerson, juntamente a Vinicius ? que está
sendo processado quanto aos mesmos fatos em outro feito ? e um
terceiro agente não identificado ? se dirigiram a ela e anunciaram
o roubo. Destacou também Rafaela que Emerson e Vinicius
estavam armados e que o terceiro indivíduo logo adentrou em seu
veículo, tendo os três empreendido fuga, surrupiando assim, além
do próprio carro, também a bolsa e o celular da depoente.
Acrescentou ainda Rafaela que um Corsa branco dava cobertura
aos ladrões frontais e também empreendeu fuga e que, momentos
antes do crime, a depoente passara com seu veículo em uma praça
próxima e visualizara o veículo envolvido no crime (Corsa branco)
parado, quando viu nele os mesmos indivíduos que, em sequência,
fizeram a empreitada criminosa contra si. Na oportunidade, narrou
que os vidros do veículo estavam abaixados, o que facilitou a
identificação. Disse ainda Rafaela que identificou Jeferson sentado
na posição de motorista do veículo, momentos antes da empreitada
criminosa.
Frisou que todos os envolvidos moravam nas
proximidades, o que facilitou a identificação pessoal dos réus.
Contou que, no mesmo dia do roubo, ela ingressou na rede social
Facebook e por, meio de perfis de amigos que moravam próximo,
logrou êxito em identificar Vinicius, Emerson e Jeferson. Ainda,
disse que, tempos após o assalto, e utilizando o mesmo veículo
Corsa branco, essas pessoas a intimidaram, tentando causar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006354-14.2015.8.26.0229 -Voto no 13427
6
colisão proposital, momento em que a vítima reconheceu
novamente Jeferson como sendo o condutor do veículo Corsa
nessa tentativa de intimidação. Após sua oitiva em juízo, a vítima
reconheceu, sem qualquer dúvida, os acusados Emerson e
Jeferson como sendo dois dos indivíduos que a roubaram na
oportunidade enfocada na denúncia.
Veja-se que todo esse conjunto probatório é inequívoco no
sentido de consolidar a autoria delitiva em desfavor de Emerson e
de Jeferson, cabendo, nesse sentido, melhor razão ao
representante ministerial.
Realmente, embora Rafaela não tenha visualizado Jeferson
no instante do roubo, ela, todavia, o viu com o Corsa branco
momentos antes e, na sequência, também visualizou esse carro
escoltando a conduta dos assaltantes mais frontais do ilícito. Veja-
se que o próprio Jeferson em momento algum esclareceu esse seu
envolvimento, senão simplesmente pela negativa genérica que,
portanto, contradiz sim, diretamente, os relatos da vítima.
As provas colhidas durante a instrução processual são fartas
em apontar os acusados como autores desse ilícito de roubo.
Observa-se do depoimento da vítima que ela sempre relatou com
riqueza de detalhes a ocorrência do roubo que suportou. Mais a
mais, tem-se ainda a circunstância de Rafaela reconhecer ambos
os acusados na audiência, apesar da decorrência do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006354-14.2015.8.26.0229 -Voto no 13427
7
É claro que a palavra incriminatória da vítima em desfavor dos
agressores do patrimônio em que zelava deve ser devidamente
prestigiada, não havendo razão plausível para dela suspeitar. Em
sede de investigação de crimes de roubo sempre terá em princípio
especial valia, haja vista ser uma espécie de delito que raramente é
testemunhada por terceiros, ao contrário do entendimento do Juízo
de origem. Com efeito, Rafaela não teria razão alguma para,
deixando de lado seus afazeres habituais, comparecer perante as
autoridades tão apenas para delatar pessoas que soubesse
absolutamente inocentes.
De outra parte, realmente os acusados não propiciaram a sua
defesa técnica a produção de meio algum de prova que,
minimamente, desviasse de sua pessoa os termos dessa
imputação.
Logo, só resta manter a condenação de Emerson e condenar
Jeferson por esse ilícito de roubo, fixando-lhes a pena e o regime
de cumprimento.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em
quatro (4) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão e
pagamento de doze (12) dias-multa. O juízo de origem justificou tal
aumento face o crime ter sido cometido com uso de instrumento
intimidador, reduzindo a capacidade de reação da ofendida e
também pela personalidade do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006354-14.2015.8.26.0229 -Voto no 13427
8
Com efeito, respeitado o entendimento do juízo de origem,
tem-se como de melhor alvitre que a pena-base retorne ao patamar
mínimo de quatro (4) anos de reclusão, acrescida do pagamento de
dez (10) dias-multa, para ambos acusados, cabendo considerar a
causa de aumento que, frise-se, restou aqui bem configurada na
terceira etapa de fixação. Da mesma forma, não se há de empregar
envolvimentos com a justiça criminal como fator de desabono da
personalidade do agente, senão propriamente, e quando assim
cabível, nas categorias de antecedentes e reincidência.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes.
Na fase derradeira, tendo em vista a presença da causa de
aumento relativa ao emprego de arma de fogo e do concurso de
agentes, procede-se ao aumento de um terço (1/3), perfazendo a
pena total, individual e definitiva de cinco (5) anos e quatro (4)
meses de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa.
Veja-se que o concurso de causas de aumento há de ser
composto segundo a disposição específica do parágrafo único do
artigo 68 do Código Penal, não implicando, por si apenas,
acréscimo maior na terceira etapa do cômputo da pena.
Ao contrário do alegado pela defesa, cabe aqui aclarar que o
depoimento da vítima é prova inequívoca do uso da arma de fogo
para ameaçá-la. Cabe frisar que, no roubo, o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006354-14.2015.8.26.0229 -Voto no 13427
9
causa de aumento referente ao emprego de arma prescinde da
apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão a
perícia, notadamente quando tal não decorreu de simples desídia
do Estado. Basta, para tanto, suficiente credibilidade da prova oral
quanto à existência efetiva de uma arma para a rendição das
vítimas, sendo esse o entendimento sempre unânime que vêm
estabelecendo as duas turmas do Supremo Tribunal Federal (2a T –
RHC 122.074/SP – Rel. Ricardo Lewandowski – j. 20.05.2014; 1a T
– HC 104.197/MS – Rel. Luiz Fux – j. 06.09.2011; 1a T – HC
107.347/MG – Rel. Ricardo Lewandowski – j. 24.05.2011; 1a T – HC
104.722/RS – Rel. Luiz Fux – j. 12.04.2011; 1a T – RHC 103.544/DF
– Rel. Ricardo Lewandowski – j. 18.05.2010; 1a T – HC 102.263/SP
– Rel. Ricardo Lewandowski – j. 11.05.2010; 1a T – HC 100.187/MG
– Rel. Cármen Lúcia – j. 16.03.2010). Também outra não tem sido a
posição unânime que encontramos na jurisprudência das duas
turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (6a
T – HC 148.823/RJ – Rel. Nefi Cordeiro – j. 05.03.2015; 5a T – HC
269.389/SP – Rel. Gurgel de Faria – j. 09.12.2014; 6a T – AgRg no
REsp 1.430.796/SP – Rel. Rogério Schietti Cruz – j. 16.10.2014; 5a
T – AgRg no AREsp 433.206/SP – Rel. Laurita Vaz – j. 26.08.2014;
5a T – AgRg no AREsp 377.671/DF – Rel. Marco Aurélio Bellizze –
j. 21.08.2014; 6a T – AgRg no AREsp 528.119/RJ – Rel. Maria
Thereza de Assis Moura – j. 19.08.2014; 6a T – AgRg no REsp
1.447.701/MS – Rel. Nefi Cordeiro – j. 05.08.2014; 3a Seção –
EREsp 961.863/RS – Rel. p/ Acórdão Gilson Dipp – j. 13.12.2010 –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006354-14.2015.8.26.0229 -Voto no 13427
10
m.v.). Algum eco desse entendimento também pode ser encontrado
na doutrina brasileira (GRECO, Rogério. Código penal comentado.
7a ed. Niterói: Impetus, 2013, p. 492).
Lado outro, não vinga a tese defensiva de que ante o fato de
Jeferson ter sido absolvido em primeira instância afastasse o
concurso de agentes. Até porque os fatos se deram com quatro
indivíduos, ou seja, resta mais que configurado o concurso de
agentes. E agora, com a condenação de Jeferson, com maior razão
resta esclarecido também esse tópico da imputação.
O regime fechado foi bem disposto, eis que se cuida de roubo
majorado com concurso de agentes e emprego de arma,
circunstanciando-se
assim
situação
concretamente
mais
reprovável, posto que tal ilícito gera um quadro de conflituosidade
social mais sério e preocupante ? implicando a subtração de
veículo automotor, bem de maior porte e valor ? , fatores estes que,
em conjunto, realmente incrementam a reprovação global dos fatos,
fazendo com que outro regime se mostrasse insuficiente às tarefas
de reprovação ou repreensão desses ilícitos (Código Penal, artigo
59, caput c/c inciso III). Desse modo, sequer a ponderação do
tempo de prisão processual porventura já cumprido teria,
concretamente, o condão de socorrer os acusados quanto à
estimativa de outro regime mais brando para o cumprimento inicial
de sua pena privativa de liberdade que, por outro lado, posto que
mais longeva e aplicada sobre crime cometido com grave ameaça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006354-14.2015.8.26.0229 -Voto no 13427
11
também não tem como ser condicionalmente suspensa e, muito
menos, substituída.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público e provimento parcial ao recurso interposto
pela Defesa de Emerson Luís Marques o que se faz para condená-
lo, assim como a Jeferson dos Santos Pereira, por infração à
norma do artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II do Código Penal,
aplicando a cada um desses acusados a pena individual, total e
definitiva de cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, a ser
inicialmente cumprida no regime prisional fechado, acrescida do
pagamento de treze (13) dias-multa, estimados estes no mínimo
legal, mantida, no mais, a sentença de origem, comunicando-se,
em relação a Emerson, com urgência ao Juízo da execução, nos
termos da Portaria 05/2016 da Presidência da Seção de Direito
Criminal deste Tribunal de Justiça, assegurado a Jeferson, todavia,
que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da presente.

Mazina Martins
Relator